Tribunal: TJMT
Processo: 0009674-63.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009674-63.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.841.381-14 (APELANTE), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), ROSE MARY LIRA ANDREATO - CPF: 209.618.201-87 (VÍTIMA), EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES - CPF: 496.186.101-44 (VÍTIMA), CLEIBER DE JESUS SOUZA - CPF: 551.527.401-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009674-63.2018.8.11.0042

APELANTE: LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE ANÁLISE DE TESE SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO LEVANTADA EM PRIMEIRO GRAU –PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTES CARACTERIZADAS – CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a defesa não levantou a tese de desclassificação do roubo majorado para a modalidade simples em seus memorais finais, não há falar em nulidade da sentença por omissão.

“Descabida a pretensão de desclassificar o roubo para a modalidade simples quando amplamente demonstrado nos autos que o recorrente perpetrou o crime com outro indivíduo e foi usado na empreitada criminosa um revólver (...), ficando caracterizadas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.”
(TJMT, Ap. nº 0039390-38.2018.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009674-63.2018.8.11.0042

APELANTE: LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto
– art. 157, §2º, I e II, do CP.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de apreciação da tese de desclassificação da conduta para o roubo simples, levantada nas alegações finais.

No mérito, requer
“seja desclassificado o delito de roubo majorado para roubo simples”
, uma vez que
“não houve, em nenhum momento, ato de violência ou grave ameaça à pessoa”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009674-63.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De plano, ressalto que a defesa do apelante não levantou qualquer tese de desclassificação da conduta em seus memorais finais, limitando-se a requerer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a concessão do direito de recorrer em liberdade, razão pela qual não se identifica qualquer omissão na sentença.

Extrai-se dos autos que o réu foi preso em flagrante por ter roubado um veículo [Corola] pertencente à vítima Eglis Arantes Mendonça Magalhães, mediante emprego de arma de fogo, juntamente com um indivíduo não identificado.

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso caderno policial que, no dia 12 de março de 2018, por volta das 17h30min, em via pública, numa rua não especificada do bairro Santa Cruz II, nesta Capital, o denunciado LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, em concurso de pessoas e unidade de desígnios com o indivíduo, por ora identificado apenas pela alcunha 'Baianinho', mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo não apreendida nos autos, subtraiu, para si, o veículo Toyota/Corola, cor prata, placa QBX2823, avaliado no valor de R$ 65.081,00 (sessenta e cinco mil e oitenta e um reais), pertencente a vítima Eglis Arantes Mendonça Magalhães.

Infere-se dos autos, que na data e hora mencionadas acima, o denunciado LUCAS, em companhia do vulgo 'Baianinho', indivíduo por ora não identificado, utilizando uma arma de fogo não apreendida nos autos, abordou a vítima Eglis, que estava acompanhada das vítimas Rose Mary Lira Andreato e Cleber de Jesus Souza, determinando que elas se deitassem no chão.

No momento da abordagem, Cleber foi agredida por 'Baianinho', enquanto a vítima Eglis entrou em luta corporal com o denunciado LUCAS, vindo a ser lesionada, conforme laudo pericial às fls. 67/68.

Após, o denunciado LUCAS e seu comparsa 'Baianinho' adentraram no veículo Toyota/Corola pertencente a vítima Eglis e foragiram tomando rumo ignorado.

Na delegacia, a vítima Eglis procedeu o reconhecimento pessoal do denunciado LUCAS como um dos autores do crime em apreço (fls. 08).”

Na delegacia, os policiais militares responsáveis pela diligência noticiaram que:

“[...] a guarnição deparou com o veículo mencionado a frente a viatura, que deu início ao acompanhamento e, ao entrarem no bairro Getúlio Vargas, vieram abandonar o veículo e foragiram a pé [...]; a guarnição de apoio veio a localizar o suspeito Luca [...]; o outro elemento que acompanhava o suspeito não foi localizado; a vítima informou que, ao parar de frente a uma residência de um conhecido, foi abordado por dois indivíduos armados e que o suspeito Lucas de posse de arma de fogo abordou o senhor Cleiber e a senhora Rose, enquanto o outro suspeito, aparentando estar armado, entrou em luta corporal com a vítima Eglis para tomar sua bolsa [...].”

Ouvido pela autoridade policial, o réu admitiu a prática do crime [
“foram e fizeram um assalto, e quem abordou a vítima com a arma foi ele (interrogado), mas depois passou a arma para o Baianinho e foi dirigir o carro”
].

Na delegacia, a vítima Eglis Arantes Mendonça Magalhães declarou que:

“[...]
chegaram dois suspeitos correndo em direção a eles
(...);
o suspeito Lucas chegou com a arma na mão
e apontando para eles e dizendo “para, para, para”[...]; o suspeito Lucas foi em direção a Rose e Cleiber, e o agradei de alguma forma, de repente viu os dois aloitando no chão [...];
nessa hora o segundo suspeito foi pra cima da declarante [...] e entrou em luta corporal com ele [...]; os suspeitos fugiram no carro
.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade criminal do apelante, nestes termos:

“(...) a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 09); termo de exibição e apreensão (fl. 15); termo de reconhecimento de objeto (fl. 19); termo de entrega (fl. 20); boletim de ocorrência nº 2018.83363 (fls. 31/33); auto de avaliação indireta (fl. 38), todos documentos constantes do id. 43835259, bem como pelas declarações da vítima, das testemunhas e pela confissão do acusado em ambas as fases da persecução criminal.

De outro lado,
no que diz respeito a autoria, o réu confessou a prática do crime quando interrogado na fase policial e em Juízo
(id. 43835259, fls. 26/28 e relatório de mídias id. 43993271), crime que teve como vítima Eglis Arantes Mendonça Magalhães.

A confissão apresentada pelo réu quando interrogado por este Juízo não apresenta contradições importantes para o julgamento do feito. (...).

Ademais, a confissão foi corroborada pelos depoimentos prestados pela vítima Eglis Arantes Mendonça Magalhães e pela testemunha Roney Ribeiro Hurtado, em solo policial e judicial (ids. 43835259, fls. 13/14 e 16/17 e relatório de mídias id. 43993271), e foi reforçada pelo termo de reconhecimento de pessoa (id. 43835259, fl. 18), ratificado pela vítima Eglis em Juízo
.

Apenas para registro, vale anotar que a versão apresentada pela ofendida convergiu com a declarada pelo denunciado, pois tanto ela como o réu narraram que Eglis, e as pessoas de Rose Mary Lira Andreatto e Cleiber de Jesus Souza,
foram surpreendidos pelo acusado e seu comparsa conhecido pela alcunha de “baianinho”, ocasião em que, depois de anunciarem o assalto mediante utilização de arma de fogo e renderem Rose e Cleiber, “baianinho” avançou sobre Eglis e depois fugiram do local na posse do veículo descrito nos autos
. (...)

Portanto, verifica-se que a autoria para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo praticado contra a vítima Eglis Arantes Mendonça Magalhães é certa e aponta para o réu Lucas Eduardo Silva do Espírito Santo. (...)

Relativamente à causa de aumento descrita no inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal (violência exercida com emprego de arma de fogo), entendo que, igualmente, restou demonstrada nos autos, diante das declarações firmes e seguras da vítima em ambas as fases da persecução criminal, sobretudo em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarações estas que, como se viu, estão em consonância com a confissão do réu
. (...)

Na espécie, considerando que o crime praticado ocorreu em 12/3/2018, portanto, antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, em razão do princípio da irretroatividade da novatio legis in pejus, a fração de aumento de 2/3 (dois terços) não pode ser aplicada no caso em questão, de modo que, no caso, deve ser observado o aumento anteriormente previsto, de 1/3 (um terço), por força da continuidade normativa.

Feita essa ressalva, no que tange à causa de aumento descrita no inciso II, do § 2º do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), entendo que também restou demonstrada nos autos, diante das declarações da vítima, das testemunhas e a confissão do réu
.

Superada a questão, conquanto o Ministério Público tenha formulado pedido de condenação do implicado pelos crimes de roubo majorados, em concurso formal, na forma do art. 70 do Diploma Penal, entendendo que as pessoas de Rose Mary Lira Andreatto e Cleiber de Jesus Souza também teriam sido vítimas da conduta narrada nos autos, entendo que o conjunto probatório não permite que se chegue a tal conclusão.

Isso, porque embora seja possível vislumbrar que Rose Mary e Cleiber foram vítimas da violência e grave ameaças praticadas, não há qualquer informação de que tenham tido seus patrimônios subtraídos durante a prática delitiva noticiada, consoante ressai da prova existente.”

Sem maiores delongas, apresenta-se injustificável a pretendida desclassificação do roubo majorado para a conduta simples, porquanto o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, como também a violência física empregada contra a vítima, estão devidamente comprovadas pela prova oral produzida, mormente pelo depoimento de Eglis e pela confissão judicial do réu.

Na etapa judicial, a ofendida Eglias Arantes Mendonça Magalhães declarou que:

“(...) eu estava dentro do carro, a Rose e o senhor Cleiber (...); aí descemos do carro (...);
aí o Lucas chegou armado, apontando a arma
(...),
com outro rapaz atrás (...); vi a arma, era preta
(...); os dois estavam de cara limpa (...); quem era o agressivo era o Lucas (...); fiz o reconhecimento na delegacia, sem sombra de dúvidas, tinham quatro pessoas, foi no mesmo dia (...); eu saí gritando, aí eu tentei entrar no carro,
aí o Baianinho veio com tudo, aí a gente ficou lutando, entrei em luta corporal com ele (...), ele veio pra cima de mim, me agredindo, me empurrando (...), e o Lucas ficou com a arma apontada na cabeça do senhor Cleiber
(...),
a todo tempo ameaçando com a arma
(...).”

Também em Juízo, o réu confessou que:

“(...) cometi esse roubo (...). [
Você tava com esse Baianinho?] Sim. [Essa arma era de quem?] Era dele
. (...); eu chamei ele pra cometer o ato (...); eu sabia que ele tinha arma (...).
[Então você que estava armado?] Hanhan
(...); aí a outra vítima não quis entregar a bolsa para o Baianinho, ela reagiu, aí numa luta corporal (...).
[Foi você que aloitou com a vítima?] Não, senhora (...). [Ela disse que vocês dois agrediram ela] Não, senhora. [Quem agrediu uma das vítimas ?] Foi o Baianinho (...).”

Constatando-se, a partir das declarações da vítima e do interrogatório do réu, que a subtração do veículo foi consumada mediante o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, com participação de terceiro não identificado, não há falar em “desclassificação do roubo majorado para o simples”.

Trago à colação os seguintes arestos deste Tribunal:

“É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes.”
[1]

“Descabida a pretensão de desclassificar o roubo para a modalidade simples quando amplamente demonstrado nos autos que o recorrente perpetrou o crime com outro indivíduo e foi usado na empreitada criminosa um revólver (...), ficando caracterizadas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.”
[2]

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064, Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021.

[2]
TJMT, AP. nº 0039390-38.2018.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 27/03/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024